Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da simples leitura do artigo 485, do CPC, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Uma vez não localizado o veículo após inúmeras tentativas, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da liminar de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, consoante art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. Ao deixar de exercer uma dessas faculdades legais no prazo oportunizado, a extinção do feito é cabível, ante a ausência de pressuposto processual, com arrimo no art. 485, inc. IV, do CPC. Situação que prescinde da prévia intimação pessoal da parte, por carência de previsão legal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.